Tribunal: TJBA
Processo: 0541578-09.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541578-09.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAURICIO SENA DOS SANTOS Advogado(s): JULIANA TRAUTWEIN CHEDE, BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA registrado(a) civilmente como BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DOCUMENTO APRESENTADO NO CURSO DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO COM CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM CUSTAS PROCESSUAIS E SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PARTE RÉ QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TEORIA DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0541578-09.2016.8.05.0001, figurando como Apelante MAURICIO SENA DOS SANTOS e como Apelados MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.